Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Ação acidentária. Auxílio-doença acidentário. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação acidentária, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, por ausência de comprovação da incapacidade laboral.
II. Questões em discussão
2. Rediscussão, em sede de embargos de declaração, de matéria de mérito quanto à análise dos documentos médicos apresentados e à consideração das condições pessoais da embargante na negativa do benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
5. O acórdão embargado analisou de forma detalhada todos os elementos relevantes, e as normas aplicáveis, conferindo prevalência ao laudo pericial judicial, por sua coerência técnica e elaboração imparcial.
6. O acórdão já considerou as condições pessoais da embargante, concluindo que dificuldades socioambientais e de reinserção no mercado de trabalho não configuram incapacidade laboral absoluta e permanente.
7. A discordância da parte com o entendimento adotado não configura omissão, devendo eventual irresignação ser deduzida por meio da via recursal adequada.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.